Tribunal: TJES
Processo: 5001861-40.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001861-40.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDO: EDUARDO NORA MACHADO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001861-40.2019.8.08.0011

RECORRENTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

RECORRIDO: EDUARDO NORA MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT). EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 443676).
2
.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.
No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto pela SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, contra a r. sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos autorais nos seguintes termos:
"
Isto posto,
julgo procedente em parte o pedido inicial
para
condenar
a ré a pagar em favor do autor os valores de (1) R$ 14.940,00 de danos materiais, com juros de mora da citação e correção monetária do ajuizamento da ação, e (2) R$ 5.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação e correção monetária desta sentença. Resolvo, assim, o processo, com solução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
"
. Irresignada, sustenta a Recorrente que a franquia obrigatória corresponde ao período de 15 dias e que o limite do capital segurado é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, requer a reforma da r. Sentença para improceder os pleitos iniciais
.
Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.
4.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
5.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).
6.
Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos, uma vez que a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, salientando, oportunamente, que as condições gerais da cobertura Diária por Incapacidade Temporária - DIT (ID 443653) trazem a franquia de sete dias para o caso de profissional autônomo assim como informado pelo autor no contrato (cirurgião dentista), portanto acertou a r. sentença vergastada. No que tange a limitação do capital segurado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tenho que as condições gerais da cobertura Diária por Incapacidade Temporária – DIT também defendem que
"o capital máximo mensal é limitado a 20% do capital segurado da cobertura básica"
, ou seja, sendo o capital segurado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mensal, até porque não havendo especificação da periodicidade deve-se aplicar o art. 47 do CDC que prevê que
"as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor"
.
7.
No que se refere aos danos imateriais, tenho que não se trata de mero inadimplemento contratual, uma vez que a negativa da Recorrente em cumprir sua obrigação contratual (doença preexistente), além de desconectada dos fatos comprovados afetou a renda mensal do Recorrido, posto que a Diária por Incapacidade Temporária (DIT) tem por objetivo garantir ao segurado o pagamento de diárias caso ele se afaste temporariamente do exercício de sua ocupação remunerada.

8.
Valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
9.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
10.

Recurso conhecido e não provido. 11.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.